Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1. Constatado que a parte autora postulou a aplicação de cláusula penal em percentual superior ao pactuado, o fato de ter sido imposta à empresa ré a condenação ao pagamento da multa no patamar previsto no contato não configura julgamento extra petita.

2. A previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel não se mostra abusiva, pois não gera desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva em favor da construtora.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).

4. Tendo as partes convencionado cláusula penal de 0,5% (meio por cento) do valor contrato, para o caso de atraso na entrega do imóvel por razões imputáveis à promitente vendedora, não há como ser imposta a majoração da multa por parte do Judiciário, sobretudo quando evidenciado qualquer desequilíbrio contratual.

5. Nada obstante o atraso na entrega de imóvel gere transtornos ao adquirente, tal fato não tem o condão de causar abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização.

6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.